Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. ENUNCIADO No 257 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEÍCULO SEGURADO INADIMPLENTE NA DATA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PROVA PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. A presente hipótese consiste em analisar se é devida a indenização consubstanciada em seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) ao segurado em mora com o pagamento do prêmio respectivo, no caso de ser vítima de acidente.

2. O segurado em mora, no caso do DPVAT, tem legítima pretensão ao recebimento da indenização, ainda que a vítima do acidente seja a proprietária do veículo envolvido no sinistro, de acordo com a regra prevista no art. 7o da Lei no 6.194/1974 e o enunciado no 257 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. O seguro DPVAT tem natureza de "seguro social", constituindo proteção derivada da lei a beneficiários indeterminados pelos danos decorrentes de acidentes que envolvam veículos automotores, cuja fruição independerá da aferição da culpa para a produção do evento danoso. 3.1. A finalidade precípua do enunciado no 257 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça é amparar as vítimas dos eventuais sinistros.

4. A regra prevista no art. 12, § 7o, da Resolução no 273/2012, expedida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, relativamente à dispensa de pagamento da indenização à vítima proprietária inadimplente do veículo, não pode derrogar a regra prevista no art. 7o da Lei no 6.194/1974, à luz da parâmia latina lex superior derogat inferiori.

5. Isso não obstante, é certo que o valor da indenização securitária deve ser calculado proporcionalmente, de acordo com o grau de cada uma das sequelas indicadas, levando-se em consideração as diferentes intensidades das perdas anatômicas ou funcionais subsequentes. 5.1. É necessária, portanto, a realização de perícia médica, na presente hipotese, para aferir o grau dos danos físicos sofridos pelo autor.

6. Apelação conhecida e provida.